Tribunal: STJ
Processo: 0006170-19.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521024 - RJ (2023
/0436117-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
AGRAVANTE
: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
ANA LÚCIA GUARANY RIBEIRO CASTRO - RJ125693
JOÃO BAPTISTA DA SILVA NETO - RJ183519
MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
N. 5 E 7/STJ.
1. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não enfrentar a alegação de
transferência da obrigação para a adquirente da Unidade Produtiva Isolada
(UPI) da Delta, e se é possível afastar as Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ para
permitir o exame da matéria de direito.
2. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada a questão da
legitimidade passiva da recorrente para responder pela obrigação, não havendo
violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem ao plano de
recuperação judicial, conforme o
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
entendimento que está em consonância com a jurisprudência do STJ.
4. A ausência de anuência expressa do Banco do Brasil com a assunção da
dívida pela adquirente da UPI, conforme exigido pela cláusula 15.5 do Segundo
Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, mantém a responsabilidade da Delta
pela quitação da dívida.
Documento eletrônico VDA54034841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a51e081d-ade5-4a43-992d-595343aded12

5. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da
legitimidade passiva da recorrente demandaria reexame de fatos e provas e de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a51e081d-ade5-4a43-992d-595343aded12

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521024 - RJ (2023
/0436117-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
AGRAVANTE
: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
ANA LÚCIA GUARANY RIBEIRO CASTRO - RJ125693
JOÃO BAPTISTA DA SILVA NETO - RJ183519
MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO
GARANTIDO
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
N. 5 E 7/STJ.
1. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não enfrentar a alegação de
transferência da obrigação para a adquirente da Unidade Produtiva Isolada
(UPI) da Delta, e se é possível afastar as Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ para
permitir o exame da matéria de direito.
2. O Tribunal de origem enfrentou de forma fundamentada a questão da
legitimidade passiva da recorrente para responder pela obrigação, não havendo
violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem ao plano de
recuperação judicial, conforme o
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
entendimento que está em consonância com a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA53269825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:20
Código de Controle do Documento: 55f99d37-8dbb-4a92-9523-b034a0ed30de

4. A ausência de anuência expressa do Banco do Brasil com a assunção da
dívida pela adquirente da UPI, conforme exigido pela cláusula 15.5 do Segundo
Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, mantém a responsabilidade da Delta
pela quitação da dívida.
5. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da
legitimidade passiva da recorrente demandaria reexame de fatos e provas e de
cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.
A. e DELTA CONSTRUÇÕES S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que
negou provimento ao agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.278):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULASN. 5 E 7
/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.303-1.305).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO cuja ementa
guarda os seguintes termos (fls. 1.017-1.022):

Apelação Cível. Ação monitória lastreada em contrato de
abertura de crédito, garantido por alienação fiduciária.
Crédito não sujeito à recuperação judicial.
§3o da
Art. 49,
Ausência de anuência expressa do
Lei no 11.101/2005.
credor em relação à assunção da dívida por terceiro.
Apelante que permaneceu responsável pelo pagamento das
dívidas não sujeitas à recuperação judicial (cláusula 7.4. k).
Legitimidade passiva da Delta, a quem cabe responder pela
quitação da dívida oriunda do contrato de financiamento.
Assiste razão ao apelo na parte que postula a retificação do
valor do título executivo judicial, que, de fato, deve
observar o pedido inicial. Provimento parcial do recurso.

A agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, prevista no art. 1.022
do CPC, alegando que o acórdão do TJRJ não enfrentou o ponto central: a transferência da
Documento eletrônico VDA53269825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:20
Código de Controle do Documento: 55f99d37-8dbb-4a92-9523-b034a0ed30de

obrigação para a adquirente da UPI, nos termos da Cláusula 7.4.k do Segundo Aditivo ao
Plano, homologado por decisão transitada em julgado, inclusive confirmada por esta Corte
(fls. 1.311-1.316).
Afirma que o Tribunal de origem partiu de premissa equivocada ao concluir
que, por ser extraconcursal, o crédito garantido fiduciariamente não poderia ser novado,
mantendo a responsabilidade da Delta, sem examinar a possibilidade jurídica de
transferência da obrigação no contexto da alienação de UPI, que não configuraria novação,
mas assunção por terceiro como contraprestação pela transferência dos bens financiados,
amparada nos arts. 59, § 1o, 60 e 145 da
(fls. 1.313-1.316).
Lei n. 11.101/2005
Sustenta a inaplicabilidade das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ. Afirma que a
matéria submetida ao recurso especial é exclusivamente de direito, consistente na correta
aplicação dos arts. 59, § 1o, 60 e 145 da
a premissas fáticas
Lei n. 11.101/2005
incontroversas reconhecidas pelo acórdão.
Requer a reconsideração da decisão monocrática para reconhecer a omissão e
negativa de prestação jurisdicional e afastar as Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ, permitindo o
exame da matéria de direito; subsidiariamente, pugna pelo processamento e provimento do
agravo interno, com conhecimento e provimento do recurso especial.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.325-1.328).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em retrospecto, a parte relata ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.
A. para cobrança do saldo devedor de R$ 197.533,42, decorrente do Contrato de Abertura
de Crédito Fixo n. 40/00575-5. Defende que, em 2015, houve transferência do contrato
para a Allianza, adquirente da Unidade Produtiva Isolada (UPI) da Delta no âmbito da
recuperação judicial, com consentimento e participação do Banco do Brasil, que passou a
negociar diretamente com a nova devedora. Aponta que o crédito do Banco compôs o
acervo de obrigações transferidas à Allianza.
O Juízo de primeira instância julgou procedente a monitória por entender que
o crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à
apelação da Delta apenas para retificar o valor, mantendo a sua responsabilização.
Documento eletrônico VDA53269825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:20
Código de Controle do Documento: 55f99d37-8dbb-4a92-9523-b034a0ed30de

O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, inexiste a alegada violação do art.
1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao
seu conhecimento, qual seja, a legitimidade passiva da recorrente para responder pela
obrigação e a ausência de comprovação ou de previsão contratual para cessão da dívida.
E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem (fls. 1.020-1.022):

[...]
Nada obstante, não se pode acolher a tese no sentido de que a
dívida derivada do contrato de financiamento passou a ser de
responsabilidade exclusiva da Allianza, adquirente da UPI
Delta.
Inicialmente, cabe mencionar que o crédito garantido por
alienação fiduciária, como ocorre no caso em julgamento, não
se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme
3o da
Inclusive, como
art. 49,
Lei no 11.101/20052.
assinalado nas contrarrazões recursais, tal entendimento foi
adotado no julgamento do agravo de instrumento no 0465193-
69.2021.8.19.0001), interposto em face da sentença que
julgou a impugnação de crédito do Banco do Brasil nos autos
da Recuperação Judicial.
Além disso, a Delta, que tomou o financiamento, assumiu o
compromisso de não ceder ou transferir o objeto do contrato
sem autorização expressa do BNDES/FINAME, consoante
cláusula 30, XIII.
Em relação ao segundo aditivo do Plano de Recuperação
Judicial, anoto que a Delta permaneceu responsável pelo
pagamento das dívidas não sujeitas à recuperação judicial
(cláusula 11.5), como bem compreendeu a sentença apelada.
A propósito, consta ressalva na cláusula 7.4. k em relação às
dívidas financeiras não sujeitas à recuperação judicial, a
exemplo do contrato de financiamento objeto desta ação.
É certo ainda que o Banco do Brasil não anuiu expressamente
com a assunção da dívida pela Allianza, tendo se limitado a
manter com ela meras tratativas visando a quitação do débito.
Não há prova concreta dessa anuência, como exigido pela
cláusula 15.5 do Segundo Aditivo.
Logo, deve ser reconhecida a legitimidade passiva ad causam
da Delta, a quem cabe responder pela quitação da dívida
oriunda do contrato de financiamento em discussão.
[...]

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de
modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma integral, a
controvérsia posta. E, ainda, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
Documento eletrônico VDA53269825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:20
Código de Controle do Documento: 55f99d37-8dbb-4a92-9523-b034a0ed30de

decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
Ademais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia à
jurisprudência desta Corte, segundo a qual "os créditos garantidos por alienação
fiduciária não se submetem ao plano de recuperação judicial, conforme o
§ 3o, da
art. 49,
Lei 11.101/2005." (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.573.315/MT,
julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.
Verifica-se, ainda, que o recorrente limitou-se a afirmar que teria havido uma
"interpretação incorreta dos termos do Plano de Recuperação Judicial e aplicação
equivocada do
§ 3o da
", sem, contudo, infirmar adequadamente
art. 49,
Lei no 11.101/2005
o fundamento adotado no acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Por fim, quanto à suscitada ofensa aos arts. 59, § 1o, 60 e 145 da
conforme já decidido anteriormente, a alteração das premissas
Lei n. 11.101/2005,
adotadas pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade passiva da recorrente para
responder pela obrigação demandaria reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais,
o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
A propósito, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PLEITO
PELA
EXONERAÇÃO
DA
FIANÇA
PRESTADA
E
DESENTRANHAMENTO DA CARTA DE FIANÇA.
EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (LEIS N.
11.101/2005 E 13.988/2020). AFASTAMENTO DA REGRA
GERAL DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DO JULGADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, em decorrência da interpretação sistemática da que
rege a legislação específica matéria controvertida ora sob
exame - Leis n. 11.101/2002 e 13.988/2020 -, a transação
levada a efeito entre credor e devedor, no bojo de Plano de
Recuperação Judicial, não implica novação da dívida que
tenha o condão de desonerar o fiador ou extinguir a garantia.
2. Portanto, não há de se falar em aplicação às hipóteses tais
como a presente dos autos das regras gerais preconizadas no
Código Civil, que preveem, ante a novação de dívida entre
credor e devedor sem anuência do fiador, a desoneração desse
e a extinção da garantia.
Documento eletrônico VDA53269825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:20
Código de Controle do Documento: 55f99d37-8dbb-4a92-9523-b034a0ed30de

3. A inversão do julgado implicaria nova interpretação das
cláusulas do Plano de Recuperação Judicial e da transação
estabelecida entre as partes, bem como reexame de fatos
provas. Incidência, respectivamente, das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.186.273/RJ,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN
13/8/2025,
de
)
19/8/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. DESÁGIO. MAGISTRADO ATUANDO
NO CONTROLE DE VALIDADE E LEGALIDADE DE
SUAS
CLÁUSULAS.
REEXAME
FÁTICO
E
PROBATÓRIO.
TRIBUNAL A QUO
SÚMULA 7/STJ.
TAMBÉM
DESTACOU
QUE
O
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
NÃO
CONTÉM
NULIDADES
E
ATENDE À VONTADE DE GRANDE PARTE DOS
CREDORES.
REEXAME
DE
PROVAS
E
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
5
E
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O "artigo 49, § 2o, da
ao mencionar que
Lei 11.101/2005,
as obrigações observarão as condições originalmente
contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo
se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se
referindo a obrigação e, em consequência, a deságios, a
prazos e encargos e não a garantias', sobretudo, porque, a
novação prevista na lei de recuperação judicial e falência
difere daquela disciplinada pelo Código Civil, não atingindo
as
garantias
prestadas
por
terceiros"
(AgInt
no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
REsp 2.139.439/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
2. Conforme entendimento do STJ, "o plano de recuperação
judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores
nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole
marcadamente contratual.
Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se
nas especificidades do conteúdo econômico do acordo
estipulado entre devedor e credores" (
Rel.
REsp 1631762/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
.
25/06/2018)
3. A Corte de origem, mediante análise soberana das provas
existentes nos autos, concluiu que o plano de recuperação
judicial foi devidamente aprovado e atende às peculiaridades
dos créditos a ele submetidos. A pretensão de alterar esse
entendimento demandaria revolvimento fático e probatório
dos autos e das cláusulas contratuais, providência
incompatível com o recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7
/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53269825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:20
Código de Controle do Documento: 55f99d37-8dbb-4a92-9523-b034a0ed30de

(AgInt no
relator Ministro Raul
REsp n. 2.010.476/MT,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
)
5/8/2025.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:20
Código de Controle do Documento: 55f99d37-8dbb-4a92-9523-b034a0ed30de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.521.024 / RJ
Número Registro: 2023/0436117-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00061701920198190001 202324509580
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
OUTRO
NOME
: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
ANA LÚCIA GUARANY RIBEIRO CASTRO - RJ125693
JOÃO BAPTISTA DA SILVA NETO - RJ183519
MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Documento eletrônico VDA54006542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 3452c5d8-abed-46f3-9b9d-7be3f2ababc8

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
AGRAVANTE : DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
ANA LÚCIA GUARANY RIBEIRO CASTRO - RJ125693
JOÃO BAPTISTA DA SILVA NETO - RJ183519
MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: 3452c5d8-abed-46f3-9b9d-7be3f2ababc8